Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por ANDREIA LOPES DA SILVA da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0721326-97.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASIÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Concedo a gratuidade de justiça à autora. Com relação ao superendividamento alegado, a princípio ao menos, não o vejo retratado nos autos. Superendividamento, segundo a Lei n. 14.181/2021, é "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação." A autora traz ao nosso conhecimento apenas dois empréstimos e ambos tomados com o mesmo credor, quem seja, a parte ré, no valor total de R$ 2.624,60. Tomando-se o contracheque principal da autora, não houvesse o empréstimo que nele incide, de R$ 1.938,54, e a renda líquida da autora, considerando já os descontos obrigatórios, seria de R$ 8.005,32, número que guarda uma relação de menos de 30% com o valor de empréstimo. O mesmo se repete no contracheque do cargo em comissão recebido pela autora. A autora não trouxe a Juízo outras dívidas, tampouco detalhou o valor que despende com o seu "mínimo existencial" para cotejo com as dívidas. Essas minúcias seriam elementares para que, desde o início da presente, se fizesse a mesma caminhar pelo rito especial do superendividamento, como foi pedido. Indefiro, pois. Designe-se a audiência do art. 334 do CPC, a ser executada pelo CEJUSC. Em suas razões recursais (ID 48561429), a agravante/autora alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, com a integralidade da sua renda comprometida, o que estaria prejudicando a sua subsistência. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que os agravados/réus se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. No mérito, propugna para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores por ela devidos, pelo prazo de e (seis) meses ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos líquidos, apurados mês a mês. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, não verifico presente a probabilidade de provimento do recurso, em razão da ausência de amparo legal. Isso, porque, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/autor, a Lei n.° 14.181/21 não concedeu moratória geral e irrestrita àqueles em situação de superendividamento. Ademais, a agravante/autora nem ao menos alegou qualquer ilegalidade perpetrada pelo agravado/réu a impor, inaldita altera pars, a limitação dos seus direitos de cobrança dos débitos, na forma em que pactuados, mediante coerção indireta representada pela inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, como pretendido em seu pedido liminar. Por fim, é de se destacar que ainda não foi instaurado o procedimento compulsório previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, não havendo sequer plano de repactuação apresentado, o que indica ser prematura, na espécie, a suspensão da exigibilidade dos contratos objetos dos autos. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora